Tribunal: TJMT
Processo: 0014326-98.2008.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014326-98.2008.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 029.212.171-71 (EMBARGANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODEMILSON NEVES DE AMORIM (VÍTIMA), ARLINDO DA COSTA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE– INVIABILIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO –

PROPÓSITO DE VIABILIZAR O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos
embargos
de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por RENATO ALEXANDRE DA SILVA, contra o v. acórdão prolatado pela Eg. Segunda Câmara do Criminal (Id. 226942178) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº.0014326-98.2008.811.0002.

Aduz o embargante violação aos artigos 23, 25, e 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigos 155 e 593, § 3º, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento que a veredito do Tribunal do Júri teria sido contrário às provas dos autos, porque o réu teria agido em legítima defesa.

Explicita também, que:
“...
não se depreende qualquer hesitação quanto à pertinência dos presentes embargos declaratórios, pois estes estão sendo opostos como instrumentos idôneos para o prequestionamento de matérias de teor federal
.”(Sic.)

Sustenta ainda, que: “...
a decisão recorrida, ao negar provimento ao apelo do embargante e manter as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, incorreu em manifesta violação aos artigos 23, 25, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal, e artigos 155 e 593, § 3º, ambos do Código de Processo Penal
.”(Sic.)

Neste sentido, consigna que:
“...agiu em legítima defesa, conforme demonstrado pelos depoimentos das testemunhas e pela própria dinâmica dos fatos, que indicam um histórico de ameaças e agressões por parte da vítima
.”(Sic.)

Pede, o conhecimento e acolhimento dos presentas embargos para o fim de ser reconhecida a legítima defesa putativa com a consequente absolvição do embargante e, subsidiariamente, para que se manifeste expressamente sobre os pontos abordados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, assim sintetizado: (Id.

235772168)

“Tanto o acórdão, quanto o voto, não há qualquer retoque a ser realizado, o embargante, por vingança e usando meio que dificultou a defesa da vítima, matou Odemilson Neves de Amorim, indicando, a par das provas produzidas, a autoria, materialidade e sua tipicidade, sendo certo que: "[...]NÃO CABE RECURSO ESPECIAL PARA SIMPLES REEXAME DE PROVAS[...]" (REsp 305 MS, Rel. Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/1990, DJ 12/03/1990, p. 1707).[...]Neste cenário, a simples menção numérica de artigo, inciso ou alínea, que integram a estrutura de texto normativo federal ou constitucional, quando desacompanhada da imprescindível análise argumentativo-aplicativa do dispositivo, não preenche os requisitos necessários para a interposição segura do recurso extraordinário ou especial.

Cabendo à parte, no caso o embargante, sempre buscar dar uma aplicação efetiva e pragmática à regra contida no art.1.025 do NCPC, apresentar a tese jurídica a ser abordada a ser analisada pelo Tribunal Superior. Portanto, não há qualquer matéria plausível a ser pré-questionada em sede de embargos de declaração quanto aos dispositivos indicados.[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pelo conhecimento, porém, pela rejeição dos embargos de declaração oposto, visto inexistir matéria a ser aclarada.”

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Nos termos da certidão de id. 228245651, os embargos em epígrafe foram opostos tempestivamente.

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se estejam presentes as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
desproveu o recurso de apelação
, restando o acórdão ementado nos seguintes termos:

“Número Único
: 0014326-98.2008.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 029.212.171-71 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODEMILSON NEVES DE AMORIM (VÍTIMA), ARLINDO DA COSTA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, §2°, INC. I E IV, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE– VINGANÇA – MOTIVO TORPE – APELANTE QUE EFETUOU 10 FACADAS NA VÍTIMA – QUALIFICADORA COM AMPARO NA PROVA REUNIDA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – ATAQUE DE INOPINO – CARACTERIZADO – ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – QUALIFICADORAS MANTIDAS – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E, POR ISSO, DEVE SER MANTIDAS– PENA APLICADA EM SEU GRAU MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento não pode ser considerado contrário à prova dos autos quanto as qualificadoras quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança.” (TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042) (N.U 0005015-41.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). O recorrente, muito embora tenha existido desentendimento anterior, disse que ao sair do bar, fez sinal com a cabeça para a vítima, chamando-a e esta o atendeu, ou seja, foi em direção ao apelante despretensiosamente. Assim, os fatos não se deram logo após a ocorrência de sério entrevero entre vítima e apelante, de modo a se afirmar que tal evento extirparia o elemento ‘surpresa’, restando escorreita a incidência da vertida qualificadora no caso em questão.”

No caso,
compulsando detidamente
os termos dos Embargos de Declaração (Id. 2282455651) com
o acórdão recorrido
(Id. 226447184), não há qualquer vício a ser sanado, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada,

pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive, de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

A esse respeito, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo ainda, excertos da manifestação Ministerial

agregando-a, portanto, as razões de decidir:

“A análise do decisum ora embargado não se revela a existência de omissão, contradição e/ou obscuridade, ou qualquer outro ponto que pudesse ser considerado controvertido, aptos a ensejar solução diversa daquela apontada no acórdão.

Alega o embargante violação aos artigos 23, 25, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal, e artigos 155 e 593, § 3º, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento que a decisão do Tribunal do Juri teria sido contrária às provas dos autos, porque o réu teria agido em legítima defesa

Tanto o acórdão, quanto o voto, não há qualquer retoque a ser realizado, o embargante, por vingança e usando meio que dificultou a defesa da vítima, matou Odemilson Neves de Amorim, indicando, a par das provas produzidas, a autoria, materialidade e sua tipicidade, sendo certo que: "[...]NÃO CABE RECURSO ESPECIAL PARA SIMPLES REEXAME DE PROVAS[...]" (REsp 305 MS, Rel. Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/1990, DJ 12/03/1990, p. 1707).

Também, "[...]É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamento constitucional e fundamento infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário ou o processamento deste é denegado por decisão irrecorrida." [...]" (REsp 21064 SP, Rel. MIN. ANTONIO DE PADUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/1992, DJ 15/06/1992, p. 9257).

Ainda, “[...]É dever do agravante infirmar as razões da decisão agravada. Inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se embasou a decisão impugnada. II - Regimental improvido.[...]" (AgRg no Ag 65810 GO, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/05/1995, DJ 07/08/1995, p. 23038)

Neste cenário, a simples menção numérica de artigo, inciso ou alínea, que integram a estrutura de texto normativo federal ou constitucional, quando desacompanhada da imprescindível análise argumentativo-aplicativa do dispositivo, não preenche os requisitos necessários para a interposição segura do recurso extraordinário ou especial.

Cabendo à parte, no caso o embargante, sempre buscar dar uma aplicação efetiva e pragmática à regra contida no art.1.025 do NCPC, apresentar a tese jurídica a ser abordada a ser analisada pelo Tribunal Superior. Portanto, não há qualquer matéria plausível a ser prequestionada em sede de embargos de declaração quanto aos dispositivos indicados.”

Calha destacar, como atrás mencionado,

que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender
rediscutir matéria já decidida
, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

É preciso consignar, que a noção da oposição dos embargos não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Nesse sentido, o Col. STJ:

“O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5)

"
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de
prequestionamento
, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício, que assim dispõe:

“Ainda que os
embargos
tenham sido opostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos às Cortes de Superposição, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).” (N.U 1026490-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”(N.U 0005596-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“ Os
Embargos
de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP) de modo, que inexistindo a alegada omissão impõe-se que lhe seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo, em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF, não havendo, pois, sequer falar em qualquer nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento da tese de reconhecimento da atenuante da coação moral. 2. Revela-se dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo embargante, bastando que o julgador no voto espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de lei por ela, mencionados.”(N.U 1010849-22.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024